Tribunal: TJMT
Processo: 0010989-92.2019.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010989-92.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), SAMAEL HENRIQUE NEVES DOS SANTOS - CPF: 051.075.831-21 (APELANTE), LUCAS ARRAIS CORREA - CPF: 022.079.211-90 (ADVOGADO), MARIELE DE LIMA MUNIZ - CPF: 701.999.301-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANTONIELI LORRAINI OLIVEIRA DA SILVA GOMES - CPF: 066.327.661-61 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO APELO A FIM DE ABSOLVER SAMAEL HENRIQUE NEVES DOS SANTOS DA IMPUTAÇÃO DISCUTIDA NESTES AUTOS, COM FUNDAMENTO NO ART. 386, VII, DO CPP, DETERMINANDO, POR CONSEQUÊNCIA, A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO RECORRENTE.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – PROCEDÊNCIA – ILICITUDE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR E DAS PROVAS ADVINDAS DESSA DILIGÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO IDÔNEOS PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O caráter permanente do crime de tráfico de drogas não justifica o ingresso forçado dos policiais no domicílio do agente, se inexistentes, antes da diligência, fundadas razões para acreditar que ali se desenvolvia delito dessa natureza.

Inexistindo provas válidas aptas a sustentarem a sentença condenatória, uma vez que todos os elementos de convicção coletados decorreram de diligência ilegal, impõe-se a reforma do
decisum
para absolver o apelante, com fundamento no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Samael Henrique Neves dos Santos
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0010989-92.2019.8.11.0042, código 567848, pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, o recorrente pleiteia a sua absolvição, ao argumento de que agiu sob coação irresistível. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal, a aplicação do benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas e o abrandamento do regime inicial de cumprimento da reprimenda privativa de liberdade (Ids. n. 21196459 e 21196460).

Em contrarrazões, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Ids. n. 21196461 e 21196462).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id. n. 23324481).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020